Tribunal: TJMT
Processo: 1014041-40.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014041-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VALTENIR GONCALVES DA CRUZ - CPF: 821.562.801-00 (PACIENTE), RODRIGO CESAR VIEIRA PINTO - CPF: 702.995.951-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014041-40.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VALTENIR GONCALVES DA CRUZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – FALSIDADE IDEOLÓGICA – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO JUSTIFICADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXTENSO EXECUTIVO DE PENA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando o
periculum libertatis
está evidenciado pelo efetivo risco de o réu voltar a cometer delitos, revelado pela existência de executivo de pena com 12 (doze) condenações definitivas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014041-40.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: VALTENIR GONCALVES DA CRUZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Valtenir Gonçalves da Cruz
,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, e art. 299, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

A defesa sustenta que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, contudo, desprovida de fundamentação válida, uma vez que baseada unicamente na reiteração delitiva do paciente.

Afirma que a medida extrema só tem guarida quando inadequadas medidas cautelares alternativas à prisão, pugnando pela concessão da ordem.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 97003988).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 97521983).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 97939002).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014041-40.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 01.08.2021, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado tentado e de falsidade ideológica.

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar estava em rondas pelo bairro Nova Barra Norte quando foi informada do disparo de um alarme residencial, pelo vigilante da empresa Defender Segurança, Willian Cesar da Costa Santos.

A testemunha relatou que o alarme da residência disparou depois que um homem desligou o interruptor de energia e, como o proprietário estava em casa, comunicou o fato à empresa de segurança, que acionou a polícia militar.

O juízo de primeira instância impôs o claustro preventivo, com vistas à garantia da ordem pública, sob os seguintes argumentos:

“(...)
Passo a analisar a necessidade de segregação cautelar do autuado Valtenir Gonçalves da Cruz, nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal.

Primeiramente, denota-se que o auto de prisão em flagrante contém razoável demonstração da existência do fato e indícios de autoria em relação ao flagrado. No caso em tela, conforme se observa nos autos o inquérito, o indiciado cometeu crime doloso com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, e já foi condenado por outro crime doloso com pena transitada em julgado. Portanto, resta preenchido o requisito do artigo 313, I e II do CPP.

No caso dos autos, observa-se o “fumus comissi delicti”, consubstanciados na autoria delitiva e na materialidade, notadamente havida no auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos dos policiais e que efetuaram a prisão de Valtenir Gonçalves da Cruz e dos depoimentos das vítimas.

Do mesmo modo, encontra-se presente o “periculum in libertatis”, sendo a prisão imperiosa para a manutenção da ordem pública, haja vista tratar-se de flagranteado com histórico criminal.

Outrossim, fundamenta-se a sua prisão na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, visto que a conforme demonstrado no inquérito policial o Réu e no parecer do Ministério Público,
o Custodiado possui extensa ficha criminal
, conforme acostado pelo Ministério Público em seu parecer, estando inclusive cumprindo pena em razão de estelionato cometido (processo nº 1581- 22.2004.811.0004), tendo como pena base a condenação de 25 anos. Assim sendo, a manutenção da prisão preventiva é a medida que se impõe. Diante de todo exposto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE e CONVERTO a prisão em flagrante de Valtenir Gonçalves da Cruz em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 310, II, c/c o artigo 282, § 6º, ambos do Código de Processo Penal
” (id. 96830486 - Pág. 4/5).

A despeito das alegações contidas na inicial, consigno que não há ilegalidade na decisão exarada pelo juízo
a quo
. A demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente –
periculum libertatis
– advém do histórico criminal ostentado por
Valtenir
.

Em consulta ao Sistema SEEU
[1]
, constatei que ele foi condenado
definitivamente
em 12 (doze) processos criminais, sendo 10 (dez) deles pelo cometimento do delito de furto, além de estelionato e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A obstinação do paciente na senda delitiva autoriza a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
como forma de conter a reiteração
.

De acordo com reiteradas decisões da Corte de Justiça, “
os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva
” (
destaquei
- STJ. AgRg no RHC 142650 / AL. DJe: 28/06/2021).

A propósito, em 02/06/2021, o paciente foi promovido ao regime semiaberto, com o uso de tornozeleira eletrônica, entretanto, em 14/06/2021, o Diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças, Maicon da Costa Oliveira, informou ao juízo que:

“
realizamos o levantamento na data da instalação ocorrida no dia 03/06/2021 até a presente data 14/06/2021, onde
constatamos que o monitorado deixou a bateria da tornozeleira descarregar totalmente
, não sendo assim possível realizar a monitoração eletrônica, por 01 (um) evento, ocorrido no dia 06/06/2021, permanecendo desligada até a presente data (14/06/2021), conforme extrato descumprimento de fim de bateria em anexo
” (Consulta Sistema SEEU – Movimentação n. 97).

O descumprimento, em menos de 5 (cinco) dias, da obrigação imposta revela, no mínimo, descaso com as decisões judiciais, demonstrando inadaptação aos benefícios que lhe foram concedidos.

Assim, depreende-se que a segregação cautelar do paciente encontra amparo em fundamentos idôneos e contemporâneos, que demonstram a necessidade da garantia da ordem pública, sendo que a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a impedir a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP
[2]
).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Valtenir Gonçalves da Cruz
.

É como voto.

[1]
Executivo de pena n. 0001581-22.2004.8.11.0004.

[2]
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021